Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Denegada a ordem, na parte admitida.